Tribunal: TJES
Processo: 5009930-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração ou Demissão; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009930-84.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO SUELIO RODRIGUES PAIVA
AGRAVADO: CAROLINA JULIA PINTO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Antônio Suélio Rodrigues Paiva, contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança impetrado contra suposto ato coator atribuído ao Superintendente Regional de Educação de Cariacica, consistente na rescisão de contrato de designação temporária para o exercício da função de professor, celebrado com base no Edital n.º 040/2024. O agravante pleiteia a imediata reintegração ao cargo, alegando ausência de processo administrativo, desvio de finalidade e afronta à teoria dos motivos determinantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ato de rescisão unilateral do contrato administrativo temporário depende de prévio processo administrativo disciplinar; (ii) examinar se há elementos suficientes para demonstrar desvio de finalidade ou motivação ilegítima no ato impugnado, a justificar a concessão da tutela recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Contratos administrativos temporários, celebrados com fundamento no inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, admitem rescisão unilateral pela Administração, por conveniência e oportunidade, sem necessidade de processo administrativo disciplinar, salvo demonstração de desvio de finalidade ou caráter sancionatório dissimulado.

4)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a natureza discricionária do ato de rescisão de contrato temporário, mesmo que antecipada, não exigindo motivação formal, exceto se demonstrada motivação ilegítima (AgRg no RMS 33.227/PA).

5)
Ausente prova inequívoca de que a rescisão contratual decorreu de sanção velada ou de fato apurado irregularmente, mantém-se a presunção de legitimidade do ato administrativo, não sendo possível aplicar a teoria dos motivos determinantes sem motivação escrita vinculante (AgInt no MS 21.548/DF).

6)
Inexistente demonstração de probabilidade do direito ou risco de dano irreparável, os fundamentos do pedido liminar revelam-se insuficientes para desconstituir a decisão agravada, devendo ser prestigiado o juízo discricionário da Administração no encerramento do vínculo temporário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A rescisão de contrato administrativo temporário firmado com base no inciso IX do art. 37 da Constituição Federal está inserida no âmbito da discricionariedade administrativa, não exigindo prévio processo administrativo disciplinar.

2. Aplica-se teoria dos motivos determinantes apenas quando houver motivação escrita vinculante no ato administrativo.

3. A ausência de demonstração de desvio de finalidade ou motivação ilegítima impede a concessão de tutela recursal para reintegração em contrato temporário rescindido.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IX do art. 37 da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS 33.227/PA; STJ, AgInt no MS 21.548/DF; TJES, AI 0004183-55.2018.8.08.0011, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, DJES 28/06/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à validade do ato de rescisão unilateral de contrato administrativo de designação temporária, celebrado entre o agravante e o
Estado do Espírito Santo
, no âmbito do processo seletivo regido pelo Edital n.º 040/2024.

O recorrente alega que o referido ato, embora justificado sob o fundamento da conveniência administrativa, estaria, na verdade, lastreado em motivação punitiva não declarada, relacionada a incidente escolar isolado, o qual não fora objeto de regular apuração.

Todavia, a decisão impugnada expôs com acerto que, nos contratos de natureza precária, celebrados com base no inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, é lícito à Administração Pública rescindir unilateralmente o vínculo, sem necessidade de instauração prévia de processo administrativo disciplinar, desde que ausente prova inequívoca de desvio de finalidade ou motivação ilegítima.

Nesse aspecto, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a rescisão de contrato temporário, ainda que antecipada, insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não sendo exigível motivação formal quando fundada em razões de conveniência e oportunidade.

A título ilustrativo, colhe-se o seguinte precedente: "
a rescisão unilateral e prematura do contrato de trabalho temporário, firmado com o Poder Público, longe de configurar ato arbitrário, caracteriza ato discricionário, podendo ser rescindido sempre que perecer o interesse público na contratação
" (STJ, AgRg no RMS 33.227/PA).

No mesmo sentido, este Sodalício vem reiteradamente reconhecendo a legitimidade da exoneração
ad nutum
de servidores temporários, desde que respeitados os contornos legais do regime de contratação, não se exigindo, de ordinário, prévia instrução administrativa ou motivação formal, salvo se comprovado que a ruptura do vínculo teve finalidade sancionatória ou fora determinada com base em alegações não demonstradas (TJES, AI 0004183-55.2018.8.08.0011, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, DJES 28/06/2019).

No caso, não se extrai dos elementos constantes dos autos qualquer prova documental que demonstre, de forma clara e inequívoca, que a rescisão contratual decorreu de conduta imputada ao agravante e não de motivação administrativa legítima.

A narrativa recursal, embora verossímil, repousa sobre conjecturas e suposições derivadas da mera coincidência temporal entre o fato narrado e a cessação do contrato, não bastando, por si, para atrair a incidência da teoria dos motivos determinantes.

Com efeito, consoante entendimento consolidado no âmbito do STJ, a teoria dos motivos determinantes exige a existência de motivação escrita, apta a vincular a validade do ato administrativo à veracidade dos fundamentos expressamente declarados: “
em havendo motivação escrita, ainda que a lei não determine, passa o administrador a estar vinculado àquela motivação
” (AgInt no MS 21.548/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 08/09/2021).

Por conseguinte, ausente motivação formal no ato impugnado e inexistente elemento probatório que revele desvio de finalidade ou sanção disfarçada, mostra-se hígido o exercício do poder discricionário da Administração ao promover a rescisão antecipada do vínculo temporário.

Ademais, no que toca ao
periculum in mora
, os argumentos deduzidos pelo agravante referem, majoritariamente, dificuldades econômicas advindas da perda do vínculo remunerado, situação que, embora sensível, constitui consequência ordinária e reversível de contratos administrativos dessa natureza, não configurando, por si, risco de dano irreparável.

Portanto, ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado e não se verificando risco concreto e iminente à parte agravante, impõe-se a manutenção da decisão agravada, em atenção ao princípio da legalidade administrativa e ao prestígio da discricionariedade técnica da autoridade coatora.

Do exposto,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão virtual 29/09-03/10/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões